Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741376-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: SUIANY PACHECO CAXILE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Considerando o teor do parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 64940305), esclareça a impetrante o objeto da presente impetração e a sua distinção quanto ao HCCrim n. 0740895-53.2024.8.07.0000, impetrado anteriormente em favor da mesma paciente pelo advogado Rafael Soares Moura, bem como eventual interesse no prosseguimento do habeas corpus em exame. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator